Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002050-67.2021.8.11.0000
Agravo no 1002050-67.2021.811.0000
Agravante: Hilário Moura
Agravado: Paulo Sérgio Maitelli
Agravo interposto pelo requerido Hilário Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop.
AÇÃO: Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência no 1009134-11.2020.811.0015, proposta por Paulo Sérgio Maitelli, em face de Hilário Moura, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA (id. 35755620): deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802 e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida.
Após discorrer sobre a alegada hipossuficiência e postular a concessão de justiça gratuita para este Agravo, informa ter firmado com o autor, Paulo Sérgio Maitelli, aqui agravado, em 03.6.2020, um contrato de promessa de compra e venda de 1,04 hectares do imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00, cujo pagamento foi feito pelo autor agravado mediante de um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130 e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi no 9AA07133GSC056802, no valor de R$ 190.000,00.
Argui ter recebido a posse do veículo no momento da assinatura do contrato, bem assim, que o instrumento preencheu todos os requisitos e não tem, pois, vício algum.
Argumenta que ao contrário da alegação do autor agravado, de que o imóvel não seria da posse do requerido, vendedor, aqui agravante, o que se constata é que o autor, comprador, agravado, arrependeu do negócio e tenta desfazer o contrato sem o pagamento das penalidades.
Aduz que era do conhecimento do autor, comprador, e aqui agravado, as condições do imóvel, bem assim que o vendedor, requerido e aqui agravante, não tinha os documentos comprobatórios de sua propriedade, mas que exercia a posse sobre a área que vendera, que seria transmitida com a confirmação do negócio jurídico.
Alega que embora tenha havido mesmo uma discussão, em outra ação (Reintegração de Posse sob o no 1003070-82.2020.8.11.0015, distribuída dia 17/03/2020, na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, pelo pessoa que se disse proprietário da integralidade da área, Paulo Bertoni), com discussão sobre a posse da integralidade da área, cujo fragmento de 1,04 hectares, foi vendido ao autor agravado, referida posse já foi conferida em sede dos Embargos de Terceiros no 1018208-89.2020.8.11.0015 (anexo) em trâmite na 4a Vara Cível de Sinop/MT para o embargante de terceiros, Sr. Belmiro Clóvis Galindo.
Relata que o autor, aqui agravado, é sucessor de Belmiro Clóvis Galindo e que nada tem a preocupar, bem como que não terá prejuízos e pode continuar a usufruir livremente do imóvel, como previsto no contrato.
Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decido.
Pugna o recorrente o deferimento de justiça gratuita para este recurso. Todavia não apresenta documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.
Intimado para comprovar a hipossuficiência, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, tela de eventual extrato bancário, além de Declaração de Imposto de Renda desatualizada, ou seja, do exercício de 2018, ano calendário 2017, cujos documentos não revelam de forma suficiente a situação atual do recorrente, notadamente para prescrever impossibilidade de pagar o preparo deste recurso, que aliás, é de aproximadamente 155,00, na foram simples.
Conforme já consignado no despacho que determinou a intimação para comprovação da alegada hipossuficiência, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA, QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ, REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010). (grifei).
Isso posto, indefere-se o pedido de justiça gratuita para este Agravo e determina-se a realização do preparo, simples, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator